Tribunal: TCU
Processo: 039.396/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações contidas nos itens 1.9 do Acórdão no 13662/2018 - TCU - 1a Câmara.

Inteiro teor:
Acórdão 7234/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de monitoramento do subitem 1.9 do Acórdão 13662/2018-TCU-Primeira Câmara , proferido nos autos do TC Processo 027.193/2017-9 , referente ao processo de contas ordinárias do exercício de 2016 do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (HFSE/RJ). Considerando que o TC Processo 006.468/2017-9 trata especificamente do subitem 1.9.1 do acórdão mencionado e que, para não haver duplicidade de esforços, a unidade técnica propõe remeter o monitoramento do acima citado subitem para exame naqueles autos; considerando que, quanto ao subitem 1.9.2 do mesmo acórdão, o HSFE/RJ, segundo a unidade técnica, não logrou êxito em demonstrar o acompanhamento da situação relativa ao acúmulo de cargos e à compatibilidade de horário de servidores da unidade hospitalar e que, por esse motivo, a AudSaúde considera a determinação pendente de cumprimento, devendo, ainda, ser concedido novo prazo de quinze dias para seu adimplemento; considerando que relativamente ao subitem 1.9.3 daquela deliberação o hospital também não traz aos autos nenhuma evidência das medidas porventura em curso para a elucidação do problema e o atendimento à determinação, motivo pelo qual a unidade técnica considera a determinação pendente de cumprimento, devendo da mesma forma ser concedido novo prazo de quinze dias para seu cumprimento; considerando que, por meio do Acórdão 8833/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 28), o Tribunal deliberou por dispensar o monitoramento dos subitens 1.9.4 e 1.9.5 do Acórdão 13662/2018-TCU-Primeira Câmara devido ao não enquadramento no que dispõe a Resolução-TCU 315/2020, em seu art. 17, §1o, c/c o art. 2o, I, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, na forma do art. 143, V, "a", do RITCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, em: i) remeter o monitoramento do subitem 1.9.1 do Acórdão 13662/2018-TCU-Primeira Câmara ao TC Processo 006.468/2017-9 , específico em relação ao tema; ii) considerar não cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.9.2 e 1.9.3 do Acórdão 13662/2018-TCU-Primeira Câmara ; iii) conceder novo prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para o completo atendimento aos subitens 1.9.2 e 1.9.3 do Acórdão 13662/2018-TCU-Primeira Câmara por parte do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro - MS, destacando que o descumprimento em prazo fixado de decisão desta Corte, salvo motivo justificado, poderá ensejar a aplicação de multa fundamentada no §1o do art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c o inciso VII do art. 268 do Regimento Interno do TCU, a qual prescinde de prévia audiência, nos termos do § 3o deste último artigo; iv) restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde, para continuação do presente monitoramento, nos termos do art.17o, § 1o, da Resolução-TCU 315/2020. 1. Processo TC Processo 039.396/2018-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.